Tribunal: STF
Processo: MS 37083
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A Procuradoria-Geral da República assim descreveu a história deste processo:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA e JOSÉ ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORRÊA apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados, em razão de mora na apreciação de denúncia pela prática de crime de responsabilidade ofertada em desfavor do Presidente da República.
    Os impetrantes defendem, como questões prévias, a inocorrência de decadência, dada a natureza omissiva da conduta impugnada, e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, havendo de ser integrado à relação processual o Presidente da República.
    Relatam terem apresentado pedido de abertura de processo por crime de responsabilidade do Presidente da República em 31/03/2020, em razão de diversas condutas do mandatário, assim descritas:
    ‘Acrescente-se ser fato notório – prescindindo de prova (CPC, art. 374) – que, depois do pedido de abertura de processo por crime de responsabilidade, o Presidente da República vem reiteradamente comparecendo a locais públicos, causando e promovendo, dolosamente, aglomerações comunitárias, incitando pessoas, através de comportamento contrário às regras de controle epidemiológico de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a ignorar o acentuado perigo de contágio por Covid19, periclitando a saúde pública.
    Chegou-se ao ponto, inclusive, de, no dia 16/04/2020 demitir o então ocupante do cargo de Ministro da Saúde, o qual vinha cumprindo e orientando a população acerca das restrições de circulação e contato para preservação da saúde e segurança. Exoneração esta por motivo sabidamente diverso do interesse público, em flagrante desvio de finalidade, não por exaurimento de confiança institucional, mas de interesse secundário na promoção de medidas de aquecimento econômico, de tom genocida, em meio a calamidade pública decorrente de emergência internacional de saúde.
    No dia de hoje, 19.04.2020, ainda, participou (e seguramente organizou) manifestação com intensa aglomeração pública, potencializando a disseminação do Covid-19, no Setor Militar Urbano, em Brasília, fazendo discurso inflamado para manifestantes que portavam cartazes pedindo golpe militar, fechamento do Congresso e do STF, conforme fato notório, conforme a imagem abaixo:
    […] 
    Trata-se, a toda evidência, da reiteração diuturna dos crimes de responsabilidade apontados, exigindo pronta atuação deste Supremo Tribunal Federal. Soma-se que, mesmo com a decisão desta Corte, na ADPF 669, proibindo-se a adoção de medidas contrárias a prevenção mundial contra a pandemia do Covid-19, recomendadas pela OMS, em razão da campanha #oBrasilnãopodeparar, o Presidente da República fez inserir nas suas redes sociais a fala de uma apoiadora pedindo intervenção militar, com tanques nas ruas, e a adoção de medidas outras para contrariar tanto a OMS, quanto burlar, por via transversa, uma decisão judicial deste Tribunal.
    Na mesma sanha perpetradora de ilícitos de responsabilidade, fez com que Ministros de Estado travem uma disputa contra a China, de maneira racista e xenófoba, potencializando prejuízos incalculáveis em decorrência de rusgas indevidas com o maior parceiro comercial do Brasil, rendendo, em última análise, um pedido de abertura de inquérito criminal formulado pela PGR, tendo como investigado o titular da pasta da Educação.
    Não satisfeito, o Presidente da República demitiu justamente o Ministro da Saúde que estava seguindo as recomendações da OMS, de maneira a sinalizar que não vai parar, ao menos enquanto não for parado, na sua sanha de continuar a cometer atos que colocam em risco, como mencionado, as instituições da República e a saúde de centenas de milhares de brasileiros.”
    Sustentam que a mora na apreciação do pedido configura constrangimento ilegal, por contrariedade aos princípios da razoável duração do processo e do devido processo legal.
    Argumentam incidir na hipótese o prazo de 15 dias previsto no art. 1º da Lei 9.051/1995 ou o de cinco dias do art. 24 da Lei 9.784/1999.
    Requerem, liminarmente, seja determinada ao Presidente da Câmara dos Deputados a análise imediata da representação por crime de responsabilidade do Presidente da República.
    Requerem também a concessão de medidas cautelares em desfavor do Presidente da República, nos seguintes termos:
    a.2) em tutela cautelar:
    a.2.1) determinar, conforme decidido na ADPF nº 669 (Rel. Min. Roberto Barroso), que o Presidente da República se abstenha de fomentar, promover e participar de aglomeração pública ou privada, popular ou social, até que comprove os exames negativos para Covid19, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.2.2) determinar que o Presidente da República comunique previamente nestes autos as suas pretensões de saídas em público, contendo o delineamento da agenda oficial, local, horário e medidas prévias adotadas para evitar aglomeração social, de forma a prevenir o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.2.3) determinar que o Presidente da República, como chefe de governo, exare protocolo normativo, no prazo de 5 (cinco) dias, ordenando que quaisquer de seus agentes de segurança civis e/ou militares, militares presentes em serviço, procedam a retirada de qualquer evento público de que participe de quaisquer pessoas portando bandeiras, faixas, camisas e quaisquer outros meios visíveis de comunicação pedindo a “intervenção militar”, “golpe militar”, “fechamento do Congresso, da Câmara e/ou do Senado”, e “fechamento do Supremo”, sendo competência privativa da União zelar “pela Constituição e pelas instituições democráticas” (art. 23, inciso I, da CF/88), bem como deve ser reafirmado que “constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático” (art. 5º, inciso XLIV, da CF/88), de forma a prevenir o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de inconstitucionalidade), devendo constar do protocolo normativo que as referidas pessoas serão enviadas às dependências da Polícia Federal para apuração de fato;
    a.2.4) determinar ao Presidente da República que apresente seu prontuário médico, bem como cópia de exames realizados, no período de 01/01/2020 até a presente data, contendo histórico e exames médicos de natureza física e psiquiátrica, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.2.5) determinar que o Presidente da República se abstenha de publicar em meio eletrônico, especialmente em redes sociais, direta ou indiretamente, qualquer conteúdo contrário às determinações da OMS sobre o Covid-19, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.2.6) determinar, no prazo de 10 (dez) dias, que o Presidente da República apresente relatório de inteligência tendo como alvo o Presidente da Câmara dos Deputados, ora Autoridade Coatora, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.2.7) determinar o exercício das competências descritas nos incisos I a III, VI a X, XIII a XVI, XIX, XXII e XXVI do artigo 84 da Constituição pelo Vice-Presidente da República, em substituição ao Presidente, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade e de inconstitucionalidade);
    Postulam, ao final, a confirmação da tutela antecipada e das medidas cautelares pleiteadas.
    Os impetrantes promoveram aditamento à inicial, sustentando a ocorrência de fato novo, consistente na exoneração do ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro, em que houve notícia de possível prática de obstrução de justiça pelo Presidente da República.
    As informações foram prestadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pela União.
    Após a manifestação da PGR — que opinou pelo não conhecimento da impetração quanto aos pedidos de adoção de medidas cautelares em desfavor do Presidente da República e pela denegação da ordem pleiteada, quanto aos demais pedidos — os autores requereram a redistribuição do feito, em vista da aposentadoria do Min. Celso de Mello, que houvera sido designado relator. Tal pedido foi indeferido pela Presidência do Tribunal (Peça 67).
    Em seguida, os impetrantes reiteraram a necessidade de apreciação do pedido de tutela de urgência, em diferentes manifestações (Peças 71, 73 e 75).
    Vieram-me os autos conclusos.
    Esse o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, observo que os pedidos dirigidos contra condutas do Presidente da República não podem ser conhecidos neste feito, haja vista que o objeto da impetração é a conduta do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na alegada omissão em apreciar pedido de impeachment protocolizado pelos autores. A autoridade apontada como coatora é o Presidente da Câmara dos Deputados, e não o Presidente da República.
    Em tal contexto, são completamente heterotópicas as alegações apresentadas pelos autores contra o Presidente da República. O mandado de segurança é ação de cognição sumária, que não admite a atração, para seu bojo, de questões laterais ao cerne da controvérsia, sobretudo se aquilo que é suscitado evidentemente não pode ser classificado como “direito líquido e certo” do próprio impetrante — e não há, com a devida vênia, o direito líquido e certo dos impetrantes a que o Presidente da República se comporte da forma que eles, impetrantes, consideram correta.
    Ademais, tais alegações, para serem comprovadas, dependeriam de indagações probatórias incompatíveis com o espaço dialógico do mandado de segurança.
    Não conheço, portanto, dos pedidos dirigidos contra atos do Presidente da República.
    Quanto à alegada omissão ilegal do Presidente da Câmara dos Deputados, os impetrantes são parte legítima (já que comprovaram ter protocolizado pedido de impeachment, até agora não apreciado pelo Presidente da Câmara), mas a postulação carece de fundamento relevante.
    Isso é o que decorre, antes de tudo, do fato de que não há previsão, nem na Constituição Federal, nem na Lei 1.079/50, nem no Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD, de prazo para a apreciação do pedido de impeachment. A invocação de legislação que disciplina procedimentos administrativos é descabida, porque o impeachment não é um procedimento administrativo. Longe disso, é um procedimento constitucional com forte teor político e, portanto, subordinado à discricionariedade dos agentes constitucionalmente investidos da autoridade necessária para dirigi-lo.
    Logo, qualquer medida judicial que viesse a fixar prazo ao Presidente da Câmara dos Deputados para apreciar semelhante pedido, o faria sem qualquer base jurídica e em prejuízo da independência do Poder Legislativo (CF, art. 2º), que, nesse ponto, detém verdadeira competência jurisdicional para instaurar ou não o processo de impeachment contra o Presidente da República, cabendo o recebimento, pronúncia e julgamento da denúncia ao Senado da República (nesse sentido: ADPF 378 MC, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016).
    Para além desse aspecto jurídico óbvio (ausência de previsão legal de prazo), convém insistir que o impeachment tem forte elemento político na sua composição, desde a sua origem histórica mais remota, na Inglaterra. Não é por outra razão que a especial forma de “delito” suscetível de levar ao impeachment (o “crime de responsabilidade”, na linguagem da Constituição de 1988) apresenta algumas características peculiares, a saber:
    a) apenas pode ser praticada por autoridades públicas de elevado escalão (Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, etc);
    b) é julgada pelo Parlamento, em singular exercício da jurisdição (com a notável exceção do art. 102, I, “c”); e
    c) tem como sanções tão somente o afastamento do cargo com inabilitação para voltar à vida pública por um certo tempo (CF, art. 52, parágrafo único).
    Michael J. Gerhardt (em: The Federal Impeachment Process (pp. 131-132). University of Chicago Press. Edição do Kindle), avaliando as razões pelas quais a Constituição dos Estados Unidos (de onde haurimos, em 1891, o instituto do impeachment para o âmbito nacional) deu ao Legislativo, e não ao Judiciário, essa competência especial para processar e julgar o impeachment, encontrou três fundamentos:
    1º) O Legislativo está mais bem equipado (e legitimado) para lidar com as difíceis questões políticas que envolvem o processo de impeachment, que exige altos padrões de discricionariedade, tanto no processamento, como no julgamento; 
    2º) As questões políticas inerentes ao processo de impeachment não são inteiramente redutíveis a controvérsias jurídicas, porque dependem da avaliação sobre quais seriam os deveres políticos da autoridade acusada nas circunstâncias em que se alega ter ocorrido o “crime de responsabilidade”; ou seja, são questões “não justiciáveis” (nonjusticiable);
    3º) A revisão judicial do processo de impeachment mina a sua finalidade (que é política) e pode levar a conflitos embaraçosos entre os Poderes, com riscos para a estabilidade institucional.
    Embora no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, haja disciplina mais minuciosa sobre os fatos capazes de gerar o pedido de impeachment, bem como sobre os ritos e procedimentos para o seu processo e julgamento, isso não suprime o caráter inerentemente político do impeachment, mas apenas permite algum controle judicial mínimo, para que se respeitem os direitos e garantias fundamentais do acusado, assim como os ritos expressamente consagrados na Constituição e na legislação especial aplicável, conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’: NA ORDEM JURÍDICA AMERICANA E NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA. O ‘IMPEACHMENT’ E O ‘DUE PROCESS OF LAW’. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE SENADORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Constituição Federal, art. 51, I; art. 52, I, parágrafo único; artigo 85, parag. único; art. 86, PAR. 1., II, PAR. 2.; Lei n. 1.079, de 1.950, artigo 36; artigo 58; artigo 63. I. - O ‘impeachment’, no sistema constitucional norte-americano, tem feição política, com a finalidade de destituir o Presidente, o Vice-Presidente e funcionários civis, inclusive juízes, dos seus cargos, certo que o fato embasador da acusação capaz de desencadeá-lo não necessita estar tipificado na lei. A acusação poderá compreender traição, suborno ou outros crimes e delitos (‘treason, bribery, or other high crimes and misdemesnors.’). Constituição americana, Seção IV do artigo II. Se o fato que deu causa ao ‘impeachment’ constitui, também, crime definido na lei penal, o acusado responderá criminalmente perante a jurisdição ordinária. Constituição americana, artigo I, Seção III, item 7. II. - O ‘impeachment’ no Brasil republicano: a adoção do modelo americano na Constituição Federal de 1891, estabelecendo-se, entretanto, que os crimes de responsabilidade, motivadores do ‘impeachment’, seriam definidos em lei, o que também deveria ocorrer relativamente a acusação, o processo e o julgamento. Sua limitação ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. CF/1891, artigos 53, parag. único, 54, 33 e PARAGRAFOS, 29, 52 e PARAGRAFOS, 57, PAR. 2.. III. - O ‘impeachment’ na Constituição de 1988, no que concerne ao Presidente da República: autorizada pela Câmara dos Deputados, por dois terços de seus membros, a instauração do processo (C.F., art. 51, I), ou admitida a acusação (C.F., art. 86), o Senado Federal processará e julgara o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. É dizer: o ‘impeachment’ do Presidente da República será processado e julgado pelo Senado Federal. O Senado e não mais a Câmara dos Deputados formulará a acusação (juízo de pronúncia) e proferirá o julgamento. C.F./88, artigo 51, I; art. 52; artigo 86, PAR. 1., II, PAR.2., (MS no 21.564-DF). A lei estabelecerá as normas de processo e julgamento. C.F., art. 85, par. único. Essas normas estão na Lei n. 1.079, de 1.950, que foi recepcionada, em grande parte, pela CF/88 (MS n. 21.564-DF). IV. - o ‘impeachment’ e o ‘due process of law’: a aplicabilidade deste no processo de ‘impeachment’, observadas as disposições especificas inscritas na Constituição e na lei e a natureza do processo, ou o cunho político do Juízo. C.F., art. 85, parag. único. Lei n. 1.079, de 1950, recepcionada, em grande parte, pela CF/88 (MS n. 21.564-DF). V. - Alegação de cerceamento de defesa em razão de não ter sido inquirida testemunha arrolada. Inocorrência, dado que a testemunha acabou sendo ouvida e o seu depoimento pôde ser utilizado por ocasião da contrariedade ao libelo. Lei N. 1079/50, art. 58. Alegação no sentido de que foram postas nos autos milhares de contas telefônicas, às vésperas do prazo final da defesa, o que exigiria grande esforço para a sua análise. Os fatos, no particular, não se apresentam incontroversos, na medida em que não seria possível a verificação do grau de dificuldade para exame de documentos por parte da defesa no tempo que dispôs. VI. - Impedimento e suspeição de Senadores: inocorrência. O Senado, posto investido da função de julgar o Presidente da Republica, não se transforma, às inteiras, num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Quando a Câmara Legislativa - o Senado Federal - se investe de ‘função judicialiforme’, a fim de processar e julgar a acusação, ela se submete, é certo, a regras jurídicas, regras, entretanto, próprias, que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político-penal. Regras de impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de 1.950. Impossibilidade de aplicação subsidiária, no ponto, dos motivos de impedimento e suspeição do Cód. de Processo Penal, art. 252. Interpretação do artigo 36 em consonância com o artigo 63, ambos da Lei 1.079/50. Impossibilidade de emprestar-se interpretação extensiva ou compreensiva ao art. 36, para fazer compreendido, nas suas alíneas ‘a’ e ‘b’, o alegado impedimento dos Senadores. VII. - Mandado de Segurança indeferido.” 
    (MS 21623, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1992, DJ 28-05-1993 PP-10383 EMENT VOL-01705-02 PP-00202 RTJ VOL-00167-02 PP-00414 Impeachment: Jurisprudência, STF, 1996, p. 198 — grifei)
    Entre as regras constitucionais, legais e regimentais do impeachment, como já referi, nenhuma estipula prazo para que o Presidente da Câmara aprecie a “denúncia”, a que alude o art. 14 da Lei 1.079/50 (art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados”). A alusão à possível aplicação analógica de regulamentos administrativos é impertinente, porque o silêncio legislativo sobre o prazo não é fortuito, senão que resulta da óbvia circunstância de que o legislador quis deixar o Presidente da Câmara livre para perquirir as fontes de informação relevantes e decidir sobre a conveniência de levar ou não adiante semelhante pedido, e até mesmo o momento de fazer isso.
    Assim, não há critério jurídico que permita ao Judiciário interferir na suposta mora do Presidente da Câmara — aliás, nem há como “constituir em mora” essa autoridade, pois ela não é juridicamente obrigada a apreciar o pedido de impeachment dentro de certo lapso de tempo. A decisão sobre quando é o momento de apreciar o requerimento está dentro do vasto espaço de discricionariedade das Casas Legislativas. Como disse em recente decisão que proferi, nos autos do MS 37.832, em que se alegava a omissão do Presidente do Senado em apreciar pedido de impeachment de Ministro do STF:
    “(...) Isso implica que não é dado ao Judiciário, salvo quanto à observância do procedimento constitucionalmente estabelecido e às garantias constitucionais do acusado, fiscalizar o conteúdo dos atos processuais praticados pelo Congresso Nacional na tramitação e julgamento de impeachment de qualquer autoridade.
    Ora, se é assim quanto aos atos praticados, por maioria de razão é assim quanto às alegadas ‘omissões’. O ritmo de apreciação da acusação na Casa Legislativa, é, em si mesmo, objeto de decisões políticas. A velocidade do rito, a cadência das fases do processo, tudo isso é assunto que está profundamente relacionado à atmosfera política e aos juízos discricionários dos parlamentares. Não cabe ao Judiciário emitir pronunciamentos para acelerar ou retardar o procedimento, dado que não existem prazos peremptórios a serem cumpridos para a sua instauração. O assunto é claramente matéria interna corporis da Casa respectiva — infenso, portanto, ao controle judicial.
    O impetrante quer fazer crer que a disciplina do impeachment no Regimento Interno do Senado Federal - RISF seria tal que obrigaria o Presidente daquela Casa a, uma vez confrontando com um requerimento de impeachment (qualquer requerimento, independentemente de plausibilidade), necessariamente ler tal requerimento no Período de Expediente da Casa logo na primeira sessão seguinte ao recebimento do requerimento, e, na mesma sessão, constituir uma Comissão Processante.
    Essa interpretação não tem a seu favor um precedente, um abono doutrinário, nem mesmo a redação do próprio Regimento Interno do Senado, como demonstrarei adiante. Na verdade, para se compreender a extravagância a que levaria essa interpretação, basta pensar no seguinte: se um grupo de indivíduos relativamente numeroso fizesse simultaneamente considerável quantidade de pedidos de impeachment de quaisquer autoridades, pelas mais frívolas razões, a pauta do Senado ficaria completamente embaraçada por longo período, por força de assédio processual de grupos de pressão. Nenhuma interpretação razoável conduz a resultados tão absurdos.”
    Em se tratando de pedido de impeachment dirigido contra o Presidente da República, o componente político torna-se muito mais evidente e sensível, dado que o Presidente da República é a única autoridade da nação que, para ser investido no cargo, precisa passar por uma eleição de âmbito nacional. Significa dizer que qualquer processo que vise à destituição do Presidente da República, intenta depor alguém consagrado nas urnas pela maioria da Nação. Logicamente, isso afeta todos os quadrantes políticos do país, pró ou contra. A interferência judicial em semelhante procedimento é temerária e sem consistência jurídica, sobretudo se tiver por objetivo impulsioná-lo ou apressá-lo.
    O Presidente da República, durante o exercício do seu mandato, representa toda a população do país, legitimado que foi pela maioria que o sufragou nas urnas. O impeachment do Presidente da República, por isso mesmo, é ato gravíssimo, que a Constituição concebeu para situações extremas, que apenas o Congresso Nacional pode avaliar. Tal instituto não pode ser utilizado como ferramenta de assédio e pressão de minorias descontentes, que tencionem indiretamente revogar o resultado das eleições.
    O impeachment do Presidente da República não é mecanismo de proteção do interesse de minorias. Pelo contrário, apenas a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos parlamentares, tanto na Câmara (CF, art. 51, I), quanto no Senado (CF, art. 52, parágrafo único, c/c art. 86), tem o poder para instaurar o processo e julgá-lo procedente. Essa, diga-se de passagem, é a mais expressiva maioria parlamentar exigida pela Constituição Federal para a prática de um ato pelo Congresso Nacional. Então, não está de acordo com o espírito constitucional dar a qualquer minoria, exterior ou interior ao Parlamento, o poder de compelir as Casas Legislativas a movimentarem-se em direção a um impeachment do Presidente da República, muito menos se utilizando, para isso, da via judicial.
    São raríssimas as situações em que o impeachment de um Presidente da República pode ser desencadeado, e mais raras ainda aquelas em que ele pode ser julgado procedente. Ele está destinado a situações excepcionais, para solucionar impasses graves, decorrentes de atuações dolosas contra a Constituição e as leis, assim reconhecidas por consistente maioria parlamentar das duas Casas. A mera insatisfação de parte do eleitorado com a atuação do Presidente da República deve se resolver por meio de eleições, no momento próprio, não de impeachment.
    Nos Estados Unidos, como observa Michael J. Gerhardt (Gerhardt, Michael J.. The Federal Impeachment Process (p. 23). University of Chicago Press. Edição do Kindle), a Casa dos Representantes, desde 1787, aprovou o impeachment de 19 (dezenove) autoridades; destas, o Senado condenou 8 (oito), absolveu 6 (seis), indeferiu 2 (dois) impeachments, por razões processuais, e nunca julgou outros 3 (três). Ou seja, não se trata de um instituto de uso banal, para resolver divergências políticas ocasionais.
    No Brasil, cuidando-se de Presidente da República eleito pelo voto popular, houve dois impeachments desde 1891 (Fernando Collor, em 1992; e Dilma Rousseff, em 2016) — Carlos Luz e Café Filho, que também sofreram impeachment, em 1955, não foram eleitos diretamente para o cargo de Presidente da República, embora ocupassem interinamente essa posição.
    Em ambos os casos de impeachment de Presidentes eleitos no Brasil (todos pós-1988), as circunstâncias históricas foram interpretadas pelo Parlamento como justificadoras dessa medida excepcionalíssima. Não foi necessária a intervenção do Judiciário para incentivar o andamento do procedimento na esfera legislativa. Isso prova que, quando estão presentes os pressupostos políticos, o fluxo do procedimento é natural. O inverso também deve ocorrer: não estando presentes os requisitos políticos, a juízo do Parlamento, o impeachment não deve ser artificialmente estimulado por demandas judiciais.
    Seja como for, cabe ao Congresso Nacional, e apenas a ele, por seus diversos órgãos internos, inclusive a Presidência da Câmara, aferir o contexto político-institucional e avaliar se é o caso de deflagar o procedimento de impeachment, ou de apreciar requerimentos nesse sentido. Qualquer intromissão judicial no tempo político das Casas, visando a apressar a análise de requerimentos nesse sentido, é ilegítima e viola a independência do Poder Legislativo.
    Ante o exposto, denego a ordem de mandado de segurança postulada contra o Presidente da Câmara dos Deputados, por ser manifestamente improcedente a ação, além de contrária à jurisprudência consolidada do Tribunal (RISTF, art. 21, §1º).
    Custas pelos impetrantes.
    Sem honorários (Lei 12.016/2009, art. 25 c/c Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Nunes Marques
Relator